Tribunal: TJMT
Processo: 0025020-20.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025020-20.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS DE SOUZA NOUJAIN - CPF: 014.447.651-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), IURY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 035.736.081-83 (ASSISTENTE), HIAGO CARDOSO BORGES - CPF: 030.343.472-43 (ASSISTENTE), MARILIA DE AQUINO ORMOND PAVINATO - CPF: 054.557.761-69 (ASSISTENTE), EDSON MARTINS DA SILVA - CPF: 544.367.451-04 (ASSISTENTE), VANTUIR RAMOS DIAS (ASSISTENTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1189-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO FATO DOIS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ABRANDAMENTO DO REGIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto qualificado, com fundamento no art. 155, § 4o, II, c/c art. 69, ambos do Código Penal. O primeiro delito consistiu na subtração de um notebook da loja onde trabalhava, mediante abuso de confiança. O segundo, praticado posteriormente, envolveu a subtração de valores em espécie e bens do cofre da mesma loja, à qual o réu retornou utilizando-se de meios ardilosos e de informações privilegiadas. A defesa buscou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concreta aplicada ao segundo fato, a absolvição pelo primeiro crime por ausência de provas, o afastamento da qualificadora de abuso de confiança e a readequação da pena, além da exclusão da indenização fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao furto descrito no fato 2; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo furto do notebook (fato 1); (iii) analisar a pertinência da qualificadora do abuso de confiança; (iv) avaliar a legalidade da valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena; e (v) examinar a possibilidade de exclusão da condenação à indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo regulada pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

4.

Com base na pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão para o furto descrito como fato 2, e considerando o lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa (art. 109, V, e art. 119 do CP).

5.

A condenação pelo fato 1 deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria foram demonstradas por prova documental e testemunhal, além de confissão extrajudicial corroborada pela apreensão do objeto subtraído.

6.

A qualificadora de abuso de confiança é aplicável ao furto praticado por empregado que se vale de sua posição para acessar os bens subtraídos, ainda que não estivesse formalmente no exercício da função no momento do crime.

7.

A valoração negativa das consequências do crime com base no valor do bem subtraído, sem demonstração de prejuízo extraordinário ou anormal, não se sustenta e deve ser afastada, sendo readequada a pena-base ao mínimo legal.

8.

A condenação à indenização por danos materiais é válida, pois houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público, com conhecimento da defesa e oportunidade para manifestação, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida com base na pena concreta fixada após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1o, c/c art. 109, do Código Penal.

2.

A apreensão da res furtiva em poder do réu, aliada à confissão extrajudicial e prova testemunhal, constitui prova suficiente para a condenação por furto.

3.

A qualificadora de abuso de confiança é caracterizada quando o agente se aproveita de relação de trabalho ou posição de confiança para facilitar a subtração.

4.

O valor do bem subtraído, por si só, não justifica a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

5.

A fixação de indenização por danos materiais é possível quando há pedido expresso na denúncia e oportunidade de contraditório durante a instrução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
107, IV; 109, V; 110, § 1o; 119; 155, § 4o, II; 68 e 59. CPP, art. 387, IV. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 541737 QO, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 06.03.2018. STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.923.340/TO, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 07.05.2024. TJMT, N.U 1001152-14.2022.8.11.0099, j. 07.05.2024; N.U 0016312-96.2018.8.11.0015, j. 07.11.2023; N.U 0001678-02.2017.8.11.0025, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

Jean Lucas de Souza Noujain
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, c/c art. 69, do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo legal (sentença acostada ao id. 274733415).

Inconformada, a Defensoria Pública
postula o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição quanto ao fato 02
, bem como
a absolvição dele em relação ao crime descrito no fato 01.
De forma subsidiária, requer: a) o afastamento da qualificadora relativa ao abuso de confiança, por ausência de elementos que a justifiquem no caso concreto; b) a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, ante a inexistência de prejuízo efetivo à vítima; c) a desconsideração dos danos materiais arbitrados, diante da ausência de instrução probatória específica e suficiente para sua quantificação. (id. 274733437).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 274733439).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo acolhimento da preliminar de prescrição em relação ao fato 2, e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo defensivo,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTOS QUALIFICADOS PELO ABUSO DE CONFIANÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
: 1. PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO QUANTO AO FATO 02 DESCRITO NA DENÚNCIA –
POSSIBILIDADE
– RÉU CONDENADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, E, CONSIDERANDO O LAPSO TRANSCORRIDO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ALIADO AO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, A PRESCRIÇÃO É MEDIDA ESCORREITA (ART. 109, VI, DO CP) – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO FATO 01 NARRADO NA DENÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, MORMENTE PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS E A APREENSÃO DAS RES FURTIVAE EM POSSE DO RÉU JEAN LUCAS – 3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA QUANTO AO FATO 02 POIS FOI PERPETRADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS APÓS DEMISSÃO DO RÉU –
IMPOSSIBILIDADE
– QUALIFICADORA QUE INDEPENDE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA SUA INCIDÊNCIA – RÉU QUE SABIA DAS FALHAS NA SEGURANÇA, BEM COMO UTILIZOU DE DUAS CHAVES E UMA SENHA PARA ACESSAR O COFRE DA EMPRESA E FURTAR O DINHEIRO, POIS ERA SUPERVISOR E RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO ENQUANTO EXERCÍCIA CARGO DE CONFIANÇA NA EMPRESA-VÍTIMA – 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE –
POSSIBILIDADE
– COM A DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS ÀS LOJAS AMERICANAS, O PREJUÍZO SUPORTADO PELA LOJA FOI DE 4.150,00 (QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), VALOR ESSE QUE NÃO JUSTIFICA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – 5. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO FEITO PELO MINISTÉRIO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COM AMPLA DISCUSSÃO ACERCA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA EMPRESA-VÍTIMA, SENDO, INCLUSIVE, DEBATIDO COM O PRÓPRIO RÉU DURANTE O SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL –
PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA DE PRESCRIÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO
.
(id. 277060872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme relatado,
Jean Lucas de Souza Noujain
foi condenado pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital-MT, pela prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, c/c art. 69, do CP), à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo legal (sentença acostada ao id. 274733415).

A inicial acusatória descreve os seguintes eventos criminosos:

[...]
FATO 01
:

No dia
22/02/2019
, em horário não determinado nos autos, no estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, localizado no Shopping Estação, nesta Capital, o denunciado
JEAN LUCAS
, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, “
um notebook Samsung, cor cinza, avaliado em R$ 4.000,00 (IP-fl. 32)
”, de propriedade da vítima “Lojas Americanas”.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data do fato, o denunciado
JEAN LUCAS
, aproveitando que na época era funcionário do referido estabelecimento comercial, subtraiu o notebook mencionado acima e colocou em uma sacola da própria loja. Em seguida, dirigiu -se para o fundo da loja.

Após alguns funcionários notarem o sumiço do aludido notebook, foram analisadas as imagens das câmeras de segurança do local, oportunidade em que verificaram que o denunciado JEAN havia colocado um objeto escuro em uma sacola da loja.

Em buscas na residência do denunciado
JEAN LUCAS
, na data de 09/04/2019, foi encontrado o notebook subtraído e, ao ser interrogado, o denunciado confessou ter furtado o referido eletrônico (IP-fls. 13/14).

FATO 02
:

No dia
08/04/2019
, por volta de 21h15min, no mesmo estabelecimento comercial, “Lojas Americanas”, localizado no Shopping Estação, nesta Capital, o denunciado
JEAN LUCAS
, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, “a quantia de R$ 42.030,00 (quarenta e dois mil e trinta reais), em dinheiro, e um mochila e cor preta”, de propriedade da vítima “Lojas Americanas”.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, o denunciado
JEAN LUCAS
, ex-funcionário, adentrou o referido estabelecimento comercial, através da saída de emergência que dá acesso à loja, oportunidade em que subtraiu uma mochila, de cor preta, do próprio estabelecimento. Em seguida, dirigiu-se até o cofre, onde virou a câmera que filmava o local.

De posse de duas chaves, das quais, uma conseguiu ludibriando funcionários da empresa “Brinks” e a outra furtou da sala da tesouraria da Loja, e em razão de saber a senha necessária, o denunciado abriu o cofre e subtraiu a quantia supracitada, colocando os valores dentro da mochila subtraída. Ato contínuo, fugiu do local.

No dia seguinte, no momento em que seria realizada a coleta dos valores pela empresa “Brinks”, por volta de 09h00min, constatou-se que o cofre estava totalmente vazio, sendo que, ao verificarem as imagens das câmeras de segurança do local, foi possível visualizar a prática delituosa perpetrada pelo denunciado
JEAN LUCAS
.

Diante dos fatos, foi registrada ocorrência e, de posse das informações, uma Equipe de Investigadores diligenciou no sentido de encontra o denunciado. Ao chegar a residência do denunciado
JEAN LUCAS
, foram realizadas buscas no local, oportunidade em que se encontrou no quarto do denunciado uma mala preta, a qual continha a quantia de R$ 37.880,00 (trinta e sete mil, oitocentos e oitenta reais) e as duas chaves utilizadas para abrir o cofre da loja.

O denunciado
JEAN LUCAS
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado e confessou a autoria do crime, bem como relatou que, ao chegar em casa, colocou o dinheiro dentro da mala onde foi apreendida e jogou fora a mochila utilizada para transportar os valores. Afirmou ainda que, da quantia faltante, parte utilizou para pagamento de dívida com terceira pessoa (não informando o valor) e parte acredita ter ficado na mochila, quando jogou fora (IP-fls. 13/14).

[...]
(
sic
do id. 274732891).

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.
Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto
–
fato 02
:

O apelante postula o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de furto de dinheiro, denominado como “fato 02” na exordial acusatória, sob a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena concretamente aplicada.

Como se sabe, a
prescrição
, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 Divulg 16.03.2018 Public 19.03.2018).

Além disso, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Codex.

Sendo assim, na hipótese, levando em conta que a pena estipulada para o apelante foi de 2 (dois) anos de reclusão, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 4 (quatro) anos, conforme se infere da leitura do art. 109, V, CP.

Registre-se, por importante, que embora o apelante tenha sido condenado por duas condutas, o art. 119 do CP dispõe que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Dessa forma, é imprescindível o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia em 18 de julho de 2019 e a publicação da sentença condenatória em 10 de dezembro de 2024, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da
prescrição
.

Por conseguinte, não há dúvida de que ocorreu a
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado ao apelante, nada mais havendo a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Noutro viés, é imperioso destacar que o reconhecimento da
prescrição
faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO TEMPO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS. I -
A extinção da punibilidade pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa ou intercorrente, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, de modo que a declaração extintiva, por sua natureza, consequentemente, repercute nas referidas searas
. II - Consoante entendimento desta Corte Superior, apenas a absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas demais esferas, porquanto, prevalece a independência e autonomia entre os âmbitos civil, administrativo e penal. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.923.340/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7.5.2024, DJe de 10.5.2024). Destacamos

Assim, reconheço a
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de furto descrito como fato 02, na condenação de
Jean Lucas de Souza Noujain
, para declarar extinta a sua punibilidade em relação ao referido ilícito.

2.
Do pedido de absolvição
:

A Defensoria Pública pretende a absolvição do apelante da imputação do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, de um computador marca Samsung, cor cinza, avaliado em R$ 4.000,00, da Loja Americanas, descrito no fato 01, por fragilidade probatória e aplicação do
princípio in dubio pro reo.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (id. 274732891 - Pág. 6); boletim de ocorrência n. 2019.107721 (id. 274732891 - Pág. 42/43); termo de exibição e apreensão (id. 274732891 - Pág. 12); termo de reconhecimento de objeto (id. 274732891 - Pág. 17); termos de entrega (id. 274732891 - Pág. 18 e 30); auto de avaliação indireta (id. 274732891 - Pág. 47); além da prova oral produzida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, infere-se dos autos que, durante o interrogatório extrajudicial, Jean Lucas confessou, de forma detalhada, a prática do crime patrimonial em análise. Em seu depoimento, declarou ter subtraído o notebook da vitrine da empresa onde trabalhava, com o intuito de ser descoberto e, assim, ser dispensado, pois já não desejava permanecer no emprego. Em relação à quantia retirada do cofre – R$ 42.000,00 –, afirmou que parte teria sido descartada junto com a mochila e outra parte utilizada para quitar dívida com terceiros. Ressaltou, ainda, ter agido sozinho, sem a participação de qualquer outra pessoa (id. 274732891 - Pág. 25).

Contudo, em juízo, Jean Lucas alterou sua versão, negando o furto do notebook e admitindo apenas a subtração do numerário em espécie, em contradição parcial com o que havia declarado na fase de inquérito.

Em que pesem as assertórias do apelante, a testemunha Marília de Aquino Pereira Ormond, gerente das Lojas Americanas – estabelecimento vítima – apresentou declarações firmes e coerentes tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, atribuindo de maneira direta a autoria do crime patrimonial ao apelante. Relatou que os superiores da empresa já haviam identificado Jean Lucas como o responsável pelo furto do notebook, estando as investigações internas em fase final. No entanto, ao acompanharem as imagens das câmeras de segurança, constataram também a subtração de valores em espécie pelo apelante. Diante disso, a empresa registrou boletim de ocorrência, o que resultou na devolução do notebook e de parte do dinheiro furtado.

Como visto, as provas constantes dos autos demonstram, com segurança, que o apelante Jean Lucas foi o autor do furto, especialmente porque o bem furtado foi encontrado em sua posse, o que enfraquece por completo a versão defensiva apresentada.

Acerca da inversão do ônus da prova, este é o posicionamento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE FURTO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 44 DESTE SODALÍCIO – VALOR DA RES FURTIVA CORRESPONDENTE A 90% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – VALOR IRRISÓRIO NÃO VERIFICADO – REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO NÃO PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É de rigor a manutenção da condenação do apelante quando amparada em robustos elementos fático-probatórios, consistentes na confissão judicial, corroborada pela prova testemunhal e apreensão da res furtiva em poder do apelante, de modo a evidenciar a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

2.
A apreensão da res furtiva em poder do apelante, em curto espaço de tempo após a prática do furto, inverte o ônus probatório, competindo ao apelante comprovar a licitude do bem ou de sua conduta, o que não ocorreu no caso
.

3. O princípio da insignificância incide como causa excludente da tipicidade penal, em sua vertente material, quando presentes cumulativamente os vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal: a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. No caso, não é aplicável o princípio da bagatela, visto tratar-se de apelante reincidente específico em crime de furto, que responde a outras ações penais pela prática de delito deste mesmo jaez, a indicar maior reprovabilidade do seu comportamento, além de o valor da res furtiva não ser irrisório.

5. Apelo desprovido.
(N.U 1001152-14.2022.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024). Destacamos.

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Nulidade do reconhecimento de objeto e pessoa. Rejeição. Suficiência das provas de autoria e materialidade. Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Readequação das penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exclusão da indenização à vítima. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, bem como à reparação de danos materiais no valor total de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), sendo R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) a cada apelante.

II. Questão em discussão

Há seis questões: 1) validade dos atos de reconhecimento de pessoa e objeto; 2) insuficiência de provas para a condenação; 3) caracterização do rompimento de obstáculo; 4) idoneidade dos fundamentos utilizados para aumentar a pena-base; 5) preenchimento dos requisitos necessários à substituição por restritivas de direitos; 6) ausência de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima ou avaliação da situação econômica do apelante.

III. Razões de decidir

O art. 226 do CPP possui natureza recomendatória, e a inobservância de suas formalidades não implica nulidade quando há provas judicializadas que corroboram o reconhecimento realizado, conforme jurisprudência do STF e STJ.

Responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta auxílio material ao executor, dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime.

A apreensão de bem subtraído, que estava em poder do agente, autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.

Os depoimentos da vítima, testemunhas e informante, somados ao reconhecimento de objeto subtraído, são suficientes para manter as condenações dos apelantes por furto qualificado
.

A qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois não há laudo pericial ou outros elementos que demonstrem sua ocorrência.

O valor do prejuízo pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na denúncia, a indicação de valor e instrução probatória específica, conforme jurisprudência do STJ. Os valores arbitrados são razoáveis, diante da ocorrência de lesão patrimonial sofrida pela vítima, notadamente porque não revelam enriquecimento sem causa. (...)
(N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destacamos.

Dessarte, uma vez demonstrada a prática do crime contra o patrimônio, mostra-se inviável absolvição almejada pela defesa e inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
.

3.
Do decote da qualificadora do abuso de confiança
:

Mantida a condenação pelo delito de furto, a defesa postulou o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, prevista no § 4o, inciso II, do art. 155 do Código Penal, sustentando, em síntese, que não possuía relação de confiança à época dos fatos, uma vez que teria sido demitido anteriormente.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não há como afastar a incidência da mencionada qualificadora do crime em análise, eis que na

qualidade de funcionário da empresa, o apelante se valeu do acesso regular ao ambiente onde os bens estavam guardados para cometer o furto.

No presente caso, a condição de empregado do apelante já estabelecia, por si só, uma relação de confiança com a empresa vítima, sobretudo em relação ao acesso e à proximidade com bens de alto valor.

O Código Penal, no art. 155, § 4o, inciso II, qualifica o furto cometido com abuso de confiança, justamente por reconhecer a maior gravidade da conduta daquele que, inserido em uma relação de proximidade, trai a expectativa legítima de honestidade.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência predominantes, não é necessário que o autor tenha exclusividade ou controle absoluto sobre o local do crime. Basta que exista uma relação de confiança que facilite a execução do delito, como se verificou no presente caso.

Nesse sentido:

“O empregado que subtrai bens da empresa, os quais tinha acesso em razão do abuso da confiança nele depositada, pratica a modalidade qualificada de furto prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal (TJ/MT, N.U 0001057-76.2009.8.11.0092) (...)
”. (TJMT - N.U 0016312-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Com essas considerações, mantenho a qualificadora do abuso de confiança, tal como reconhecida na sentença de primeiro grau.

4.
Da pena
:

Pretende a defesa, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, para que seja afastada a circunstância judicial referente as consequências do crime, argumentando que não houve prejuízo diante da devolução dos bens subtraídos à empresa vítima.

No ponto que interessa, eis a dosimetria da pena para o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, imposta na sentença invectivada:

“(...) 4.1 O fato 1 trata-se do crime tipificado no art. 155, §4o, inciso II do Código Penal, cuja pena prevista é reclusão de 2 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

4.1.1 A culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu, nos moldes da súmula 444 do STJ, não possui maus antecedentes, conforme documento em anexo, porquanto os procedimentos ali insculpidos tratam-se de um inquérito e a ação penal em tela. De resto, não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do(a) acusado(a). Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena. As circunstâncias não são capazes de exasperar a pena. No entanto,
a consequência é anormal ao tipo, vez que o bem subtraído equivaleria a R$ 4.000,00
. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

4.1.2 Com efeito, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, para esta conduta, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ante a inexistência de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição. (...)”
(sentença acostada ao id. 274733416).

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da sentença, verifica-se que o juízo atribuiu valoração negativa à circunstância judicial relativa às consequências do crime, com base no valor do bem subtraído e prejuízo suportado pela empresa vítima.

Contudo, não considerou que o objeto do furto descrito no fato 01 foi restituído à empresa Lojas Americanas. Além disso, eventual prejuízo decorrente do crime é inerente ao tipo penal praticado, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena nessa circunstância quando não houver qualquer excepcionalidade que a justifique.

Em caso análogo, esta Corte de Justiça assim decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. ESCALADA NÃO COMPROVADA.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PERTINÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL
. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. PARCIAL CABIMENTO.

MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O RÉU REINCIDENTE E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O APELANTE PRIMÁRIO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA REDUZIDO DE OFÍCIO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...) 6.
As consequências do crime, consistentes nos prejuízos decorrentes do conserto de portas e janelas, são inerentes ao tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e não justificam a negativação do vetor judicial.
(...)”
(N.U 0001678-02.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). Destacamos

Assim, a fundamentação exposta pelo juízo singular não possui idoneidade para atribuir carga negativa ao vetor das
consequências do crime
, motivo pelo qual deve ser afastada e readequada a sanção basilar a
Jean Lucas de Souza Noujain
.

Tendo em vista que a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena inaugural fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de furto qualificado.

Diante da inexistência de atenuantes ou agravantes e de causas de aumento ou diminuição de pena, imponho a pena final em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena, conforme determina o art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, considerando a primariedade do apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somado ao fato de que a pena definitiva foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

5.

Do dever de indenizar
:

Por derradeiro, a Defensoria Pública requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de instrução específica e de pedido formulado pelo Ministério Público.

Entretanto, após exame acurado dos autos, verifica-se que o édito não merece reparo.

O magistrado de primeiro grau fixou a indenização em R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), com base no prejuízo efetivamente suportado pela empresa vítima, diante do valor em espécie que não foi recuperado.

Conforme o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a fixação de reparação por danos morais e/ou materiais é efeito automático da condenação, desde que haja pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, requisito observado no presente caso, consoante se infere da peça encartada ao id. 274732891.

Por conseguinte, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Jean Lucas de Souza Noujain
,
para extinguir a sua punibilidade pela
prescrição
em relação ao delito de furto qualificado descrito como fato 2, nos termos do art. 107, IV e art. 109, inciso V, do Código Penal
e readequar a pena-base em relação ao fato 1, impondo-lhe a sanção final de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025